Tribunal: CARF
Processo: 10665.722479/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722479/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.315 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
SIDERURGICA UNIAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA.
Integra a remuneração do segurado os valores recebidos a título de alimentação
pagos em pecúnia.
SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO.
Os valores legalmente considerados como salário-de-contribuição para fins
previdenciários , compõem a base de cálculo das contribuições devidas a
seguridade social.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, até a competência 11/2008: a) para os autos de infração por
descumprimento de obrigação principal, aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009; e b) para o auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722479/2012-11
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito tributário em que foram constituídos os seguintes Autos de
Infração – AI:
1) AI Debcad no 37.302.228-0, no valor de R$ 48.434,72 (quarenta e oito mil,
quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), relativo às contribuições
previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, incidentes sobre valores pagos a segurados empregados a título de cestas
básicas e refeição, nas competências 01/2008 a 12/2008.
2) AI Debcad no 37.302.229-8, no valor de R$ 11.448,16 (onze mil, quatrocentos
e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), relativo às contribuições devidas para outras
entidades e fundos (no caso, FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), incidentes sobre
valores pagos a segurados empregados a título de cestas básicas e refeição, nas competências
01/2008 a 12/2008.
3) AI Debcad no 37.302.230-1, no valor de R$ 72.492,80 (setenta e dois mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), relativo à contribuição previdenciária da
empresa, incidente sobre valores pagos aos segurados contribuintes individuais, nas
competências 01/2008 a 12/2008.
4) AI Debcad no 37.302.231-0, no valor de R$ 472.431,55 (quatrocentos e setenta
e dois mil e cinqüenta e cinco centavos), relativo à contribuição previdenciária da empresa,
incidente sobre valores correspondentes ao pagamento efetuado pela empresa para a aquisição de
terras, caracterizados pela autoridade lançadora como pró-labore do Sr. Rogério Valadares
Gontijo e apurados na conta “Crédito dos Sócios”, nas competências 05/2008, 07/2008 e
08/2008.
5) AI Debcad no 37.302.227-1, no valor de R$ 48.513,60 (quarenta e oito mil,
quinhentos e treze reais e sessenta centavos), em razão do descumprimento da obrigação
acessória de apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP com os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
O Relatório Fiscal se encontra às fls. 38/45.
O contribuinte apresentou impugnação, às fls. 90/106, com base nos seguintes
Tópicos:
-Os Fatos
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

-AIs Debcads nos 32.302.228-0 e 37.302.229-8
-Cancelamento Preliminar e de Ofício dos Autos de Infração Debcads nos
32.302.228-0 e 37.302.229-8-Incidência do Art. 19, §5o, da Lei no10.522/2002
-Mérito: A ausência de Inscrição no PAT não retira a natureza indenizatória do
Auxílio-Alimentação Fornecido In Natura.
-O cálculo equivocado da Multa em Relação a Alguns períodos
-AI Debcad no 32.302.231-0
-AI Debcad no 37.302.227-1(Obrigação Acessória)
-Conclusão
Diante de todo o exposto, requer: a) preliminarmente, o cancelamento, pela
própria DRF Divinópolis, dos AIs Debcads n°s 37.302.228-0 e 37.302.229-8, em cumprimento
ao disposto no artigo 19, parágrafo 5o , da Lei n° 10.522/2002, e tendo em vista o Ato
Declaratório n° 03/2011, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda por meio de despacho
publicado no Diário Oficial da União de 24/11/2011, sob pena de configuração de crime de
excesso de exação; b) no mérito, requer a procedência da impugnação, cancelando-se todas as
autuações fiscais impugnadas.
Segundo informado pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário –
SACAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis/MG, Despacho de fl. 165, o
AI Debcad no 37.302.230-1 não foi impugnado, motivo pelo qual foi formalizado o processo
10665.720082/2013-75 para acompanhamento deste AI.
Foi realizada diligência fiscal, pois considerando-se o teor do Parecer
PGFN/CRJ/no 2.117/2011, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, e o Ato Declaratório
no 3, emitido pela PGFN em 20/12/2011 e tendo em vista a afirmação da impugnante de que o
fornecimento de cestas básicas e refeições ocorreu na forma exclusivamente “in natura”, os autos
retornaram à fiscalização para que fossem prestados os seguintes esclarecimentos (Despacho de
Diligência no 002/2014, fls. 171/172) :
a) de que forma a empresa fornece a alimentação: se “in natura” ou em pecúnia
ou, ainda, das duas formas. Esclarecendo, também, se ocorre o lançamento de valores creditados
a título de alimentação na folha de pagamento e se há o fornecimento de alimentação mediante
TICKET refeição;
b) discrimine os valores relativos ao fornecimento de alimentação “in natura” e
em pecúnia, também identificando os valores relativos ao fornecimento de ticket refeição e os
valores creditados nas folhas de pagamento a título de alimentação, se for o caso.
A autoridade lançadora, nos termos da Informação Fiscal – IF de fls. 173/174,
esclareceu que o fornecimento de alimentação ocorre em pecúnia e “in natura”. Foram
identificados nas planilhas integrantes da IF os valores pagos em pecúnia e os valores referentes
à alimentação fornecida “in natura”.
A empresa teve ciência da IF, em 10/03/2014, sendo aberto o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação.
Em 20/03/2014, tempestivamente, a autuada manifestou-se acerca da IF, alegando
que uma ínfima parte dos valores referentes às cestas básicas e refeições foi paga em pecúnia e
que, sobre o tema, o Pleno do STF já decidiu, ao julgar o pagamento de vale-transporte em
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

pecúnia, que o simples fato de tal verba ser paga em dinheiro não a caracteriza como passível de
incidência da contribuição previdenciária, sob pena de relativizar o curso legal da moeda.
(Recurso Extraordinário n° 478.410/SP). Portanto, especialmente tendo em vista a decisão do
Pleno do STF, o fato de parcelas não salariais serem pagas em pecúnia, como o vale-transporte e
o auxílio alimentação, não afeta o caráter não salarial de tais parcelas.
Quanto ao fornecimento de cestas básicas e refeições in natura, afirma que a
incidência da contribuição previdenciária, no caso, está expressamente vedada pelo “Ato
Declaratório n° 3/2011 e pela IN RFB n° 1.453/2014”.
Ao final, requer o cancelamento dos AIs no que se refere à cobrança de
contribuição previdenciária sobre os valores referentes às cestas básicas e refeições fornecidas in
natura.
Foi proferido Acórdão no 10-49.810 - 7a Turma da DRJ/POA, (e-fls. 185/201), a
impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA CONDICIONADA.
Para que o fornecimento de alimentação não sofra a incidência de
contribuições previdenciárias é necessário que ocorra de forma in natura.
O fornecimento em espécie não afasta a tributação.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES CREDITADOS
AO SÓCIO. PARCELA INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO.
A remuneração paga ou creditada pela empresa a qualquer título aos
contribuintes individuais que lhe prestem serviços, é considerada base de
incidência da contribuição previdenciária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MULTA MAIS BENÉFICA. VERIFICAÇÃO.
A comparação, com vistas à aplicação da multa mais benéfica ao
contribuinte, na hipótese de não recolhimento das contribuições devidas e
apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com informações
inexatas, deve, necessariamente, ser feita entre aquelas multas vigentes à
época da ocorrência dos fatos geradores, previstas para estas ocorrências,
e aquela atualmente em vigor, quando esta pune de forma conjunta
ambas as situações (não pagamento do tributo devido e apresentação de
declaração inexata).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão conforme AR (fls. 210), em 07/07/2014 apresenta
Recurso Voluntário em 04/08/2014 ,fls. 212/224, que contém as seguinte alegações, em síntese:
-Os Fatos
-O Direito
Ais Deb cads nos 37.302.228-0 e 37.302.229-8
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

Segundo o acórdão recorrido ficou consignado no Ato Declaratório PGFN
no03/2011 que, que quando pago em pecúnia, o auxílio-alimentação integra a base de cálculo da
referida contribuição.
Mas o auxílio-alimentação pago em espécie integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária apenas quando houver habitualidade.
Conforme consta na pág. 2 do acórdão recorrido, do AI Debcad no 37.302.228-0,
no valor de R$ 48.434,72, foi mantido apenas o valor de R$ 2.352,16, ou seja, 4,8%. Já o AI
Debcad no 37.302.229-8, no valor de R$ 11.448,16, foi mantido apenas o valor de R$ 582,01, ou
seja, 5,1%.
Como não houve habitualidade no pagamento em pecúnia do auxílio-alimentação
por parte da recorrente, fato este demonstrado pelos valores dos Ais Debcads que foram
mantidos (em torno de 5%), não há que se falar em cobrança de contribuição previdenciária,
conforme determina o Parecer PGFN/CRJ/no 2.117/2011, que originou o Ato Declaratório PGFN
no 03/2011.
O fato de parcelas salarias serem pagas em pecúnia não afeta o caráter não salarial
de tais parcelas.
Cálculo equivocada da Multa em Relação a Alguns períodos
É totalmente equivocado o cálculo realizado pelo Fisco para efeito de comparação
da multa mais benéfica, pois ele soma multas de natureza distintas.
A multa de 75% o dispositivo quer dizer que quer seja a totalidade quer seja a
diferença do tributo não pago decorre de não pagamento puro e simples, de falta de declaração
ou de declaração inexata, o contribuinte sempre pagará a multa de 75%. Este percentual
representa sanção imposta ao contribuinte pelo inadimplemento descoberto pelo lançamento de
ofício.
Já o revogado art. 32 § 5o da Lei no 8.212/91, bem como o seu substituto, art 32-A,
também daquela lei, referem-se a multa isolada por não apresentação de GFIP ou apresentação
desta com omissões ou incorreções, constituindo-se em multa por descumprimento de obrigação
acessória, independentemente de a infração ter sido verificada de ofício. Assim essa sanção nada
tem haver com a sanção do art. 35 –A da Lei no 8.212/91, multa de 75%
Em cada auto aplica-se um ou outro dispositivo de acordo com o que melhor
beneficiar o contribuinte. A comparação de qual é mais benéfica à recorrente deve restringir-se a
apenas a estes dois dispositivos o Art. 35 da Lei 8.212/91, na redação anterior a vigência MP no
449/08 e da Lei no 11.941/09, ou art. 35 A. Sendo irrelevante o valor da multa pela não
apresentação de GFIP ou pela apresentação desta com omissões ou incorreções.
A sanção imposto ao contribuinte pelo inadimplemento descoberto pelo
lançamento de ofício é a do antigo art. 35 da Lei no8.212/91(multa que ia de 24 até 100%),
substituído pelos art. 35 A da tal Lei e 44 da Lei no 9.430/96 após a edição da MP 449/2008
(75%). A comparação a se fazer é apenas entre esses dispositivos, incorrendo o Fisco em
flagrante erro ao ter incluído para efeitos de comparação a multa do art. 32 § 5o da Lei 8.212/91.
AI Debcad no 37.302.231-0
O valor que ensejou a tributação foi utilizado para a compra de um imóvel rural, e
tal imóvel foi transferido a outra empresa, no caso a União Recurso Naturais Indústria e
Comércio de Produtos Florestais S/A.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

No presente caso, nenhum pagamento foi feito ou creditado ao diretor (Sr.
Rogério Valadares Gontijo) da Recorrente, tendo em vista que, conforme comprovantes anexos a
impugnação, os pagamentos foram feitos diretamente aos proprietários do imóvel rural.
Em nenhum momento se demonstrou tratar-se de pagamento feito ao referido
diretor como contrapartida da prestação de serviço. Nem sequer foi descrita qual prestação de
serviço seria essa para ensejar tamanho valor.
O pagamento foi para a compra de um imóvel rural, e não para uma prestação de
serviços(nem sequer foi descrita no auto de infração qual suposta prestação seria essa).
A pessoa jurídica para qual o imóvel foi transferido não se confunde com a pessoa
dos seus diretores ou sócios.
AI Debacad no37.302.227-1 ( Obrigação Acessória)
As autuações tratadas nos tópicos anteriores são improcedentes, razão pela qual
também é improcedente a multa em discussão, afinal, o acessório segue o principal.
Indevida a obrigação principal, também não procede a obrigação acessória, já que
não há fatos geradores omissos ou incorretos nas GFIPs transmitidas.
Mesmo que se confirmem as autuações tratadas nos tópico anteriores, hipótese
admitida tão-somente para que se dê prosseguimento à argumentação, a multa cobrada é
indevida, pois deveria estar no patamar mínimo (R$ 500,00), a exemplo do que já fez o Fisco no
AI Debcad n° 51.009.740-5, lavrado por meio do Processo n° 10665.722480/2012-45, que se
refere ao ano de 2009.
O fato de haver ou não apuração de contribuições a pagar é irrelevante para a
aplicação do art. 32 , §5o, da Lei n° 8.212/91, bem como seu substituto , art. 32-A da referida Lei
. Tais dispositivos em nenhum momento determinam suas aplicações somente nos casos em que
não são apurados contribuições a pagar, não podendo o intérprete fazer restrições onde o
legislador não o fez. Os próprios dispositivos deixam claro a aplicação aos casos onde é gerado o
pagamento de contribuição.
Se o legislador diz que a multa corresponde a cem por cento do valor devido, que
a multa é devida independentemente do pagamento da contribuição e que o valor mínimo da
multa varia dependendo de haver ou não contribuição a pagar, é porque, obviamente, os
dispositivos invocados, especialmente o recente art. 32-A da Lei n° 8.212/91, são plenamente
aplicáveis aos caso onde há lançamento de contribuição.
No entendimento do acórdão recorrido a multa de 75 % é única para o não
recolhimento da contribuição e para a transmissão de Gfips com incorreções e omissões.
Conclusão
Tendo em vista todo o exposto, pede-se o provimento do presente recurso, para
que seja reformado o acordão recorrido, cancelando-se integralmente os Ais Debcads
impugnados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Dos AIs Debcad no 37.302.228-0 e Debcad no 37.302.229-8
Os Autos de Infração em epígrafe tratam das contribuições previdenciárias
patronais (AI Debcad no 37.302.228-0) e das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (AI Debcad no 37.302.229-8), incidentes sobre valores pagos a segurados empregados a
título de cestas básicas e refeição.
No acórdão de piso as bases de cálculo do AI Debcad no 37.302.228-0 e do AI
Debcad no 37.302.229-8 foram retificadas, sendo mantidos, somente, os valores referentes ao
pagamento da alimentação em pecúnia, sendo excluído a parcela em natura do auxílio
alimentação.
O Recorrente alega que não houve habitualidade no pagamento em pecúnia do
auxílio alimentação, diz que este fato está demonstrado pelos valores dos AIs Debcads que foram
mantidos (em torno de 5%), não há que se falar em cobrança de contribuição previdenciária,
conforme determina o Parecer PGFN/CRJ/no 2.117/2011, que originou o Ato Declaratório PGFN
no 03/2011.
O art. artigo 28, inciso I da Lei 8.212/91 define o que é salário contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas, elas
devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames da lei.
O art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições sociais sobre
alimentação fornecida in natura:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Vê-se, portanto, que tais hipóteses de renúncia fiscal não são absolutas, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisões reiteradas, tem firmado o
entendimento de que o auxílio-alimentação, fornecido in natura, não possui natureza salarial, não
sendo, portanto, passível de incidência de contribuição previdenciária.
Desta forma, de acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o
pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Cabe observar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.117 aponta que o auxílio
alimentação “pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume
feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”
No presente caso no acórdão de piso foi mantido na base de cálculo os valores
referentes ao pagamento da alimentação em pecúnia para os meses de 04/2008 e de 06 a 12 de
2008 o que demonstra o caráter habitual dos pagamentos.
O fato de ter sido mantido em torno de 5% do valor lançado inicialmente não
descaracteriza a habitualidade. Não é a proporção do valor que foi mantido que caracteriza a
habitualidade, mas sim a frequência das vezes em que houve pagamento.
Cabe registrar que não houve pagamento em ticket refeição.
Entendo que não há reparos a fazer no acórdão de piso, pois o auxílio alimentação
foi pago em pecúnia e em caráter habitual.
Do Cálculo Equivocado da Multa em relação a alguns períodos.
O Recorrente diz que o revogado art. 32 § 5o da Lei no 8.212/91, bem como o seu
substituto, art 32-A, também daquela lei, referem-se a multa isolada por não apresentação de
GFIP ou apresentação desta com omissões ou incorreções, constituindo-se em multa por
descumprimento de obrigação acessória, independentemente de a infração ter sido verificada de
ofício. Assim essa sanção nada tem haver com a sanção do art. 35 –A da Lei no 8.212/91, multa
de 75%.
O Sujeito Passivo alega que a sanção imposto ao contribuinte pelo
inadimplemento descoberto pelo lançamento de ofício é a do antigo art. 35 da Lei
no8.212/91(multa que ia de 24 até 100%), substituído pelos art. 35 A da tal Lei e 44 da Lei no
9.430/96 após a edição da MP 449/2008 (75%). A comparação a se fazer é apenas entre esses
dispositivos, incorrendo o Fisco em flagrante erro ao ter incluído para efeitos de comparação a
multa do art. 32 § 5o da Lei 8.212/91.
O Recorrente alega ainda que:- se a nova multa de 75% (art. 35-A da Lei n°
8.212/91) fosse aplicada tanto para o descumprimento da obrigação principal como para o
descumprimento da obrigação acessória, como está entendendo o Fisco, por que então foi
lavrado o AI Debcad n° 37.302.227-1, que exige a multa por descumprimento de obrigação
acessória (suposta apresentação de GFIP com omissões ou incorreções)?”;- sendo indevida a
obrigação principal, também não procede a obrigação acessória, já que não há fatos geradores
omissos ou incorretos nas GFIPs transmitidas;-Mesmo que se confirmem as autuações tratadas
nos tópicos anteriores, a multa deveria estar no patamar mínimo (R$ 500,00), a exemplo do que
já fez o Fisco no AI Debcad n° 51.009.740-5, lavrado por meio do Processo n°
10665.722480/2012-45; -O acórdão recorrido entendeu pela não aplicação do art. 32-A da Lei n
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

° 8.212/91, pois entendeu que só se aplica quando não há obrigação principal correspondente;- O
fato de haver ou não apuração de de contribuições a pagar é irrelevante pra aplicação do art. 32
A; A multa de 75% prevista no art. 35 A da lei no 8.212/91 é única para o não recolhimento da
contribuição e para transmissão de GFIP com incorreções e omissões.
No Relatório Fiscal consta:
A Medida provisória 449, publicada em 04/12/2008 (convertida na Lei 11941 em
27/05/2009), revogou os §§ 4o a 7o do art. 32 da Lei 8.212/91 que estipulava a
penalidade a ser aplicada pela não entrega, não informação de todos os fatos
geradores em GFIP e erros de preenchimento da GFIP e acrescentou àquela Lei o
art. 35-A que prevê a penalidade a ser aplicada a partir da publicação da MP 449,
em caso de lançamento de ofício:
De acordo com o art. 106 do Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66 a Lei
aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Assim, em obediência a esta
determinação legal, comparamos a penalidade prevista no artigo 32, inciso IV, §§
4o a 7o da Lei 8.212/91 com a prevista na MP 449 e aplicamos a penalidade mais
benéfica ao contribuinte.
No caso da aplicação da penalidade prevista no artigo 32, inciso IV, §§ 4o a 7o da
Lei 8.212/91, também seria aplicada a multa de mora prevista no art. 35, inciso II,
alínea ‘a’ da Lei 8.212/91, de 24%, sobre os valores originários devidos. Portanto
para determinar qual a penalidade menos severa ao contribuinte, somamos as
penalidades previstas nos dois incisos citados e comparamos com a multa
determinada pela MP 449. Está em anexo o comparativo de multas aplicadas e
aplicação da menos severa ao contribuinte. A multa que seria aplicada conforme
legislação anterior está abaixo discriminada:
[...]
O número de segurados da empresa esta na faixa de 101 a 500, sendo que a multa
aplicada está limitada a 10 vezes o valor mínimo, conforme § 4o do artigo 32 da
Lei 8.212/91. O valor mínimo é de R$1.617,12, conforme previsto na Portaria
MPS/MF 2 de 06/01/2012, artigo 8o, inciso IV. Do comparativo de multas restou
como menos severa ao contribuinte a multa prevista na legislação atual, nas
competências 01/2008 a 04/2008, 06/2008, 09/2008 e 10/2008 e nas
competências 05/2008, 07/2008, 08/2008 e 11/2008 foi aplicada a multa prevista
na legislação anterior à MP 449, sendo que na competência 11/2008 foi aplicado
também
o
Auto
de
Infração
51.009.740-5
(constante
do
Processo
10.665.722480/2012-45), pois a GFIP foi entregue em 04/12/2008, após a edição
da MP 449.

No caso da aplicação da penalidade prevista no artigo 32, inciso IV, §§ 4o a 7o da
Lei 8.212/91, também seria aplicada a multa de mora prevista no art. 35, inciso II, alínea ‘a’ da
Lei 8.212/91, de 24%, sobre os valores originários devidos. Para determinar qual a penalidade
menos severa ao contribuinte, foram somadas as penalidades previstas nos dois incisos citados e
comparados com a multa determinada pela MP 449.
A autoridade lançadora elaborou os demonstrativos de fls. 50/51, concluindo pela
incidência da multa de ofício de 75% sobre o valor das contribuições previdenciárias lançadas no
AI n.o Debcad n° 37.302.228-0, nas competências 01/2008 a 04/2008, 06/2008, 09/2008 e
10/2008, pois considerou mais benéfico.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

Em virtude do o art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da
multa, mediante comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
A esse respeito, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo
o entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8212/91, com a redação
dada pela Lei 11941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas
hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu essa
matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela pertinência
com a presente lide.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26,”c”:
1.2.6. Multas c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35
da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante
aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A, da Lei no 8.212/1991. Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de
forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os
casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por
considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35- A da Lei 8.212, de
1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos
geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de
2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no
AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp
1319947/SC, EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP,
REsp 1648280/SP, AgRg no REsp 576.696/PR, AgRg no REsp
1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa
aplicável às contribuições previdenciárias objeto de lançamento de
ofício, em razão do advento das disposições da Lei no 11.941, de 2009.
Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os percentuais previstos no
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela alteração
legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia
aplicar o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já
mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo
judicialmente a tese de que, para a definição do percentual aplicável a
cada caso, indispensável discernir se se trata de multa moratória, devida
no caso de atraso no pagamento independente do lançamento de ofício,
ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante
do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração
inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício,
incidiria a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa
multa para a NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia
retroativamente o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa
de ofício em 75%), quando mais benéfico ao contribuinte. Tais regras,
conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício. Noutras
palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da
atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei
no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória, não
havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo Fisco
para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça - STJ, é possível constatar a orientação pacífica de
ambas as Turmas de Direito Público no sentido de admitir a
retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de
lançamento de ofício. É o que bem revelam as ementas dos arestos
adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico
das multas de mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a
possibilidade ou não de retroação benigna (CTN, art. 106. II, “c”)
conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do
art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de
ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora),
nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009
(fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do
art. 35 da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-
se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades
na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação
do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os
casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por
considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da Lei
8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de
2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação
e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada”).
Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER
SEI No 11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN
3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos
termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas
pela RFB, a tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder
Judiciário, sendo por ele reiteradamente rechaçada, de modo que
manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional aos
riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à
condenação ao pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ
lavrou a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando
que a PGFN já defendeu, em juízo, a diferenciação do regime
jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as
regras incidentes a cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo
judicialmente a tese de que, para a definição do percentual
aplicável a cada caso, indispensável discernir se se trata de multa
moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente
do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a
constituição do crédito tributário, diante do não recolhimento do
tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de
ofício, incidiria a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de
2009 (que previa multa para a NFLD e a escalonava até 100% do
débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido,
diriam respeito à multa de ofício. Noutras palavras, na linha
advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei
no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de
ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
(grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em
ambas as suas turmas de Direito Público, assentou a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória
em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Para além do exposto, conforme voto proferido no Acórdão no 9202-009.753, da
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de Relatoria da Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, embora a penalidade decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, não tenha sido expressamente
tratada no Parecer SEI 11315/2020, como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de
multas de ofício na redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, é de rigor que, em obediência ao
disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova
penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
A propósito, destacam-se os seguintes excertos extraídos do decisum:
[...]
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, uma já tratada no parágrafo precedente, e outra
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com
dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o
caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

passando a exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade
moratória prevista para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro
lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma
forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a
ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75%
(art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não
correspondentes (declaração inexata), já não pode ser considerada incluída na
nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de
forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber,
o art. 32-A da mesma Lei. Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da
antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente
sobre valores devidos a outras entidades e fundos (terceiros), para fins de
aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso
IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe
o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da
comparação da multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 com a que seria
devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91
Dessa forma, os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo
da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o
que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.
E, ainda, os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

Ante o exposto, no presente caso, faz-se necessário determinar o recálculo da
multa, mediante comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91. Também é preciso determinar a retroatividade benigna do
art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
No que diz respeito a multa de 75%, aplicada na competência 12/2008, o artigo
35-A da Lei n.o 8.212/91, que atrai a incidência do disposto no artigo 44 da Lei n.o 9.430, de 27
de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, já estava em
vigor nesta competência, logo, a multa no percentual de 75%, aplicada em 12/2008, obedeceu ao
disposto na legislação de regência.
Do AI Debcad no 37.302.231-0.
O AI Debcad no 37.302.231-0 trata da contribuição previdenciária da empresa,
incidente sobre valores correspondentes ao pagamento efetuado pela empresa para a aquisição de
terras, lançados contabilmente como “Crédito dos Sócios”, caracterizados pela autoridade
lançadora como pró-labore do Sr. Rogério Valadares Gontijo, nas competências 05/2008,
07/2008 e 08/2008.
O Recorrente alega que nenhum pagamento foi feito ou creditado ao diretor (Sr.
Rogério Valadares Gontijo) da Recorrente, tendo em vista que, conforme comprovantes anexos a
impugnação, os pagamentos foram feitos diretamente aos proprietários do imóvel rural.
No Razão analítico (fl. 127) e os documentos apresentados na impugnação (fls.
128/158) verifica-se pelo histórico contábil na conta “ Créditos aos Sócios”, que foram lançados
valores correspondentes à aquisição de terras. Os valores em referência circularam da empresa
diretamente para a conta correspondente aos valores creditados aos sócios. Há o efetivo débito na
conta contábil denominada “Crédito dos Sócios” sem o correspondente crédito comprobatório de
retorno do numerário.
Observa-se no Razão Analítico que os valores referentes ao pagamento de terras,
debitados com histórico 155 – Créditos aos Sócios, que tiveram como contrapartida a devolução
do numerário à empresa, não foram considerados no lançamento fiscal. Tal fato pode ser visto,
pois na coluna “crédito” os dois lançamentos contábeis ocorridos em 07/2008, creditados no
valor individual de R$ 20.000,00, tem o histórico “VR. Devolução TED”.
Não ficou demonstrado que os valores concedidos pela empresa para a aquisição
de terras e registrados na contabilidade da empresa como “Créditos aos Sócios” tenham se
destinado ao ressarcimento de despesas efetivamente incorridas para prestação dos serviços ou
de que possuam caráter indenizatório. Os valores ora questionados não retornaram em devolução
ao patrimônio do sujeito passivo, acabaram aumentando os rendimentos e se integrando ao
patrimônio do sócio.
Os valores debitados na conta “Créditos aos Sócios” foram destinados ao
pagamento de terras, posteriormente transferidas para a empresa “União Recursos Naturais Ind. e
Com. de Produtos Florestais S.A”, trata-se, na espécie, de remuneração concedida pela
Siderúrgica Nacional ao seu sócio, por meio de aquisição de terras.
Não se vislumbra qualquer justificativa na operação realizada pela empresa para a
aquisição de terras mediante a transferência de numerário para a conta destinada aos valores
“creditados aos sócios”, senão a de que esta buscou remunerá-lo por meio da referida operação.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

O princípio contábil da entidade determina que uma empresa não pode ser confundida com a
pessoa física dos sócios.
Independente da destinação dada aos valores lançados na conta “Créditos aos
Sócios”, que, não retornaram à empresa, fica claro que esses pagamentos representam vantagem
pecuniária. Trata-se de um acréscimo indireto na remuneração de contribuinte individual. A
realidade dos pagamentos que define a sua natureza jurídica, não importando, para a exigência
tributária, que destinação lhe foi dada.
No período do lançamento fiscal, 05/2008 a 08/2008, o Sr. Rogério Valadares
Gontijo é Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Administrativo da empresa,
com remuneração de um salário mínimo vigente, conforme consignado na Ata de Assembléia
Geral Ordinária, fls. 52/54, realizada no dia 05 de março de 2007, que trata da eleição dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para o mandato de 3(três) anos, de 05 de
março de 2007 a 05 de março de 2010.
No presente caso ficou comprovado que houve a efetiva transferência de recursos
da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio, que exerce atividade remunerada na empresa,
logo há a presunção da ocorrência do fato gerador. O Sujeito Passivo não logrou existo em
demonstrar que o fato gerador não ocorreu.
Entendo que o presente caso se enquadra na hipótese de incidência contida no
artigo 22, III, da Lei no 8.212, de 1991, segundo a qual a remuneração paga ou creditada a
qualquer título aos contribuintes individuais que lhe prestem serviços, é considerada base de
incidência da contribuição previdenciária.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e dar-lhe parcial
provimento para, até a competência 11/2008:
a) para os autos de infração por descumprimento de obrigação principal, aplicar a
retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009; e
b) para o auto de infração por descumprimento de obrigação acessória,
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.

.

(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722479/2012-11

Fl. 249
DF CARF MF
Original